Tribunal: TJBA
Processo: 8051124-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051124-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: BRUNO PACHECO FREITAS

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE APARELHO CELULAR
IPHONE 14 PRO MAX
DESACOMPANHADO DO ADAPTADOR DE ENERGIA (CARREGADOR). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CARREGADOR CONSIDERADO ITEM ESSENCIAL AO PLENO USO DO PRODUTO PRINCIPAL. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. VEDAÇÃO LEGAL À VENDA CASADA POR VIA INDIRETA (ART. 39, I, DO CDC). INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA AFASTAR A ILICITUDE NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O ACESSÓRIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR E O ABORRECIMENTO COTIDIANO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA QUE, EMBORA INDEVIDA, NÃO SE REVELA EXCEPCIONALMENTE GRAVE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Apple Computer Brasil Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou o fornecimento do adaptador de energia compatível com o iPhone 14 Pro Max e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, diante da venda do aparelho desacompanhado do carregador essencial.

A sentença reconheceu prática comercial abusiva e caracterização de venda casada indireta, além de aplicar a teoria do desvio produtivo do consumidor. A Apelante alega regularidade da conduta e ausência de ilicitude passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se a venda de telefone celular sem adaptador de energia caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC, ensejando obrigação de fornecimento do acessório;
(ii) saber se tal conduta justifica indenização por danos morais, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo:
Reconhecida a aplicação do CDC por se tratar de relação típica entre consumidor e fornecedora. Correta a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Prática abusiva e essencialidade do carregador:
A exclusão do carregador inviabiliza o uso imediato do aparelho, impondo ônus desproporcional ao consumidor. A conduta caracteriza venda casada indireta (art. 39, I e V, do CDC), ainda que disfarçada sob justificativa ambiental.

Danos morais afastados:
A frustração contratual não se elevou a patamar que justifique reparação extrapatrimonial. Ausente comprovação de abalo relevante à esfera da personalidade do autor. A necessidade de acionar o Judiciário, por si só, não configura lesão indenizável.

Redistribuição da sucumbência:
Com a exclusão do dano moral, configura-se sucumbência recíproca. Fixada a divisão proporcional dos encargos processuais: 70% para a Ré e 30% para o Autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada quanto à condenação por danos morais, mantida a obrigação de fornecer o carregador e redistribuídos os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. A venda de aparelho celular desacompanhado do carregador essencial caracteriza prática abusiva e venda casada indireta, nos termos do art. 39, I e V, do CDC."
"2. A ausência do carregador justifica obrigação de fazer, mas não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando não demonstrada lesão relevante a direitos da personalidade."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
, para reformar parcialmente a sentença apenas quanto à condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de fazer e redefinindo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04